Tribunal: TJSP
Processo: 2183464-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-24
Data de publicação: 2020-12-24

Ementa:
r Estadual no 988/2006. Custeio da perícia pelo Fundo Especial de Custeio de Perícias - FEP (Lei no 16.428/17). Precedentes desta C. Câmara. Decisão mantida. Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2183464-95.2020.8.26.0000; Relator (a): Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Caieiras - 1a Vara; Data do Julgamento: 24/12/2020; Data de Registro: 24/12/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária

Relator(a):

Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho

Comarca:

Caieiras

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

24/12/2020

Data de publicação:

24/12/2020

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de usucapião. Decisão que determinou o custeio da perícia com recursos oriundos do Fundo Especial de Custeio de Perícias. Inconformismo. Descabimento. Pagamento de perícia de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça. Custeio da prova suportado pelo Estado. Art. 95, §3o, do Código de Processo Civil. Impossibilidade de utilização dos recursos oriundos

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de usucapião. Decisão que determinou o custeio da perícia com recursos oriundos do Fundo Especial de Custeio de Perícias. Inconformismo. Descabimento. Pagamento de perícia de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça. Custeio da prova suportado pelo Estado. Art. 95, §3o, do Código de Processo Civil. Impossibilidade de utilização dos recursos oriundos Fundo de Assistência Judiciária – FAJ. Art. 95, §5o, do Código de Processo Civil c.c. art. 8o, II, da Lei Complementar Estadual no 988/2006. Custeio da perícia pelo Fundo Especial de Custeio de Perícias - FEP (Lei no 16.428/17). Precedentes desta C. Câmara. Decisão mantida. Recurso improvido.